Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-59.2019.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003359-59.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIAS FRANCISCO ZANETTI - CPF: 178.931.000-87 (APELADO), ROGERIO VARGAS DOS SANTOS - CPF: 710.227.240-53 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO BERTANI - CPF: 133.828.960-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a execução fiscal relativa ao Auto de Infração nº 101.458, lavrado por infração ambiental. O Estado sustenta que a prescrição foi interrompida por atos administrativos. Em pedido subsidiário, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em R$ 73.920,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve interrupção válida da prescrição da pretensão punitiva em virtude de atos administrativos realizados durante o curso do processo;

(
ii
) se o montante arbitrado para honorários advocatícios deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A tese consolidada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip) corrobora que a prescrição punitiva
se aplica
a
processos administrativos ambientais pendentes por mais de cinco anos sem a prática de atos relevantes, ou paralisados por mais de três anos, nos termos do art. 19, § 2º, do referido decreto.

4
.
Para que haja minoração dos honorários, é necessário que o Apelante demonstre que foram fixados em montante desproporcional
à natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º do CPC), o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
des
provido
.

Sentença mantida quanto ao reconhecimento da prescrição e extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública é configurada após o decurso de cinco anos sem a prática de atos administrativos inequívocos, conforme os
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

"Honorários advocatícios devem observar
a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o disposto no
art. 85, §
2
º, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 85, § 2º; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
T
emas
R
epetitivos 1.076 e 1.059
;
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, TJ-MT,
Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1043932-51.2019.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, publicado no DJE 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Elias Francisco Zanetti e declarou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração ambiental registrada no Auto de Infração nº 101.458.

No recurso, o Estado afirma que o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva deve ser contado a partir da prática do ato ou da cessação da infração, no caso de infrações continuadas, nos termos dos artigos 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Aduz que a interpretação adotada pela sentença foi incorreta ao aplicar a prescrição no curso do processo administrativo, sem considerar os marcos interruptivos previstos na legislação.

Defende também que a Administração Pública realizou atos inequívocos, como notificações e despachos administrativos, capazes de interromper a contagem do prazo prescricional, em conformidade com o artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o artigo 22 do Decreto Federal nº 6.514/2008. Como pedido subsidiário, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 73.920,00, alegando desproporcionalidade diante da simplicidade da causa, sugerindo a aplicação do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC para a fixação equitativa do valor.

Em contrarrazões, Elias Francisco Zanetti busca a manutenção da sentença, sustentando que o prazo prescricional já havia transcorrido no momento da homologação da decisão administrativa, em 25/11/2016, e que, após a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não foram praticados atos capazes de interromper o prazo de prescrição quinquenal. Defende que o prazo começou a fluir a partir de 1º/11/2013, quando o processo administrativo ainda estava pendente, e que, além disso, a paralisação do processo por mais de três anos configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999 e do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Afirma que os honorários advocatícios estão adequados aos critérios legais, considerando a complexidade da demanda, e pugna, inclusive, pela majoração com base no § 11 do art. 85 do CPC. Em caso de reforma da sentença, requer que sejam analisados os demais fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade, que indicam a nulidade do Auto de Infração e da CDA.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo autuado Elias Francisco Zanetti, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal que visava à cobrança de multa ambiental constante do Auto de Infração nº 101.458. O Estado de Mato Grosso busca a reforma do decisum, sustentando a inexistência de prescrição, com base na interrupção do prazo prescricional por atos administrativos praticados durante o curso do processo.

Inicialmente, é necessário analisar a legislação estadual que rege os prazos prescricionais aplicáveis ao caso concreto, notadamente o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º/11/2013. O referido diploma legal, em seu art. 19, caput, estabelece que:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental."

Ainda, o art. 20 do mesmo decreto dispõe sobre as causas de interrupção da
prescrição:

"

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Conforme os dispositivos acima, o prazo prescricional é de cinco anos, com causas interruptivas tax
ativamente previstas no art. 20
. Assim, torna-se imperioso verificar os atos administrativos realizados no curso do processo para avaliar a ocorrência, ou não, da interrupção da prescrição.

No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado em
10/10/2006
, sendo o autuado validamente notificado em
06/07/2007
, data que marcou o início do prazo prescricional. Entretanto, a decisão administrativa final foi proferida apenas em
04/10/2016
e homologada em
25/11/2016
, ou seja, mais de cinco anos após a notificação do autuado, sem a prática de atos administrativos inequívocos que pudessem interromper o prazo prescricional, como exige o
art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013
. Os atos registrados no curso do processo, como despachos e pareceres técnicos datados de 2009 e 2011, não configuram impulso processual válido, sendo meras movimentações internas que não atendem ao critério de inequívoca apuração dos fatos.

Ademais, a tese firmada no Tema 9 do IRDR, aplicável ao caso, reforça esse entendimento. A ementa do julgamento consolidou que:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19"

Do mesmo modo, o
IRDR nº 1012668-37.2022
, ao fixar a tese de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se a processos administrativos não finalizados até a data de sua vigência (1º/11/2013), estabelece que essa data constitui um novo marco para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 19 do decreto. Todavia, no presente caso, quando o decreto entrou em vigor, já havia transcorrido mais de cinco anos desde a notificação do autuado, configurando a prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da possibilidade de aplicação da norma. Assim, a vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não tem o condão de reativar um direito de punir já extinto, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido
, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarando extinta a execução fiscal e nulo o processo administrativo ambiental, com base na nulidade da citação e ocorrência de prescrição punitiva. O recorrente Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. Gonçalves Ferreira Advogados Associados requer fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a citação por edital no processo administrativo foi
válida;

(
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração;

(
iii
) fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, realizada sem a devida diligência prévia para localização da parte, configura nulidade.

4. A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual foi corretamente reconhecida, considerando que entre a data da infração e o encerramento do processo administrativo decorreu o prazo de cinco anos, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. No tocante aos honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em observância ao escalonamento previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo do Estado de Mato Grosso desprovido. Apelo de Gonçalves Ferreira Advogados Associados provido para fixar os honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "É nulo o processo administrativo ambiental cuja citação por edital foi realizada sem exaurir as tentativas de localização do executado."

2. "A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual se configura após o prazo de cinco anos entre a data da infração e o término do processo administrativo."

3. "Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC,
considerando o valor da causa e o escalonamento proporcional."

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000. TJ-MT, Seção de Direito Público, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22.07.2024, publicado no DJE 26.07.2024.

2. TJ-MT, Embargos de Declaração no Recurso de Apelação nº 1003730-78.2021.811.0003, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 07.02.2023, publicado em 22.02.2023. Honorários advocatícios de sucumbência escalonados conforme o art. 85, § 5º do CPC.

3. TJ-MT, Apelação Cível nº 0000761-32.2016.811.0020, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 10.05.2022, publicado em 24.05.2022. Honorários advocatícios aplicados de acordo com o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

(N.U 1043932-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição pela sentença recorrida está em plena conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo elementos que
justifiquem a reforma do decisum.

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau fixou
, por equidade,
o montante de
R$ 73.920,00
com fundamento no trabalho técnico realizado, considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

No Apelo, conforme já pontuado no relatório, o Estado de Mato Grosso, requereu a minoração desse valor, sob o argumento de ausência de complexidade na causa
.

O apelado, por sua vez, em suas contrarrazões,
pugnou pelo desprovimento do Apelo e pela majoração dos honorários, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

Pois bem.

Para que fosse possível a minoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
necessário que o Estado tivesse algum elemento capaz de demonstrar que
foram fixados de forma desproporcional com a natureza e a importância da causa, bem como
com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que não é o caso.

No presente caso, a execução fiscal tinha como base um valor significativo, correspondente a R$ 863.319,42
(CDA – Id. 1722
37581)
, o que equivale a aproximadamente
568
salários
-
mínimos.

A ação foi ajuizada em 2019 e ainda se encontra em trâmite,
obviamente exigindo do causídico dedicação para a sua conclusão.

Ademais, apenas a título de parâmetro, pontuo que a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º e 3º do CPC, bem como do disposto no Tema 1.
076 do STJ, implicariam em verdade em aumento dos honorários sucumbenciais e não na sua minoração.

Assim, no caso concreto, impõe-se a
manutenção dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a sua razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas estas ponderações
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC
e ainda
no
Tema 1.069 do STJ,
majoro os honorários sucumbenciais em 1% do valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025